Tribunal: TJDFT
Processo: 0736310-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736310-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FADIA MARIA WILSON ABE AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FADIA MARIA WILSON ABE contra decisão (Id. 138493616 dos autos de origem) que, na ação de recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria com pedido de tutela antecipada proposta pela ora agravante em face de FUNDAÇAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência. Em suas razões recursais, a autora agravante alega o cabimento da tutela de evidência requerida nos autos de origem para implementação imediata da recomposição das diferenças de complementação de aposentadoria sobre as parcelas vincendas, com fundamento no entendimento firmado no Tema 452 do Supremo Tribunal Federal. Ressalta que o cálculo apresentado tem por objetivo apenas justificar o valor da causa, pois a certeza e liquidez apenas serão apuradas em fase de liquidação de sentença, após o devido processo legal. Aduz que o perigo de dano está consubstanciado no fato de que o pagamento a menor do benefício da complementação de aposentadoria está causando prejuízos à autora agravante, não sendo o valor suficiente para o adimplemento de suas despesas habituais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja concedida a tutela de evidência requerida, com fundamento no Tema 452 do STF e nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC. Preparo nos Ids. 40722749 e 40722747. É o relatório. Decido. Em relação à tutela de evidência, o artigo 311 do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Dessa forma, as hipóteses de cabimento de tutela de evidência estão expressamente previstas em lei, dispensando a prova da urgência, isto é, de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nos termos do inciso II do artigo 311 do Código de Processo Civil é cabível a concessão de tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos. A autora agravante invoca a aplicação ao presente caso da tese firmada no Tema 452 do Supremo Tribunal Federal (RE 639138), que estabelece o seguinte: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” Com efeito, analisando o precedente em questão, verifica-se a perfeita adequação ao caso em comento, pois relaciona-se à diferença paga pela FUNCEF a título de complementação de aposentadoria à empregada pública da Caixa Econômica Federal aposentada antes da EC 20/98. Contudo, diante da possibilidade de controvérsia acerca dos cálculos apresentados pela autora, aguardar-se o julgamento de mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, após a oitiva da ré, o que costuma ser célere, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À ré agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora